Tribunal: STF
Processo: Rcl 63065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jose Vera Cabrero contra decisão da Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Dracena, proferida nos autos do Processo nº 1004848-28.2022.8.26.0168, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 6 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que é portador de Cardiopatia Grave (CID 150.0) e que vem fazendo uso contínuo do medicamento de alto curso Valsartana + Sacubitril (Entresto), o qual é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS (Portaria SCTIE nº 40/19).



    Relata, ainda, que, em razão de não mais possuir condições financeiras de arcar com o custo do fármaco e após ter sido negado o pleito de fornecimento no âmbito administrativo, ajuizou ação judicial em referência, na qual foi antecipada a tutela para determinar ao Município de Dracena e ao Estado de São Paulo o fornecimento do aludido medicamento.



    Prossegue discorrendo que,



    “com a vinda da Nota Técnica nº 3100/2022 do NAT-JUS/SP, com o laudo desfavorável da CONITEC (DOC. 15) à concessão do medicamento aos idosos maiores de 75 anos, o Juízo acatou a totalidade do laudo (DOC. 16), julgando a ação improcedente, sob o fundamento de que o paciente não preenche os critérios da CONITEC para administração da medicação”, ou seja, o paciente já ultrapassou a idade limite de “estar vivo”. Dessa decisão o RECLAMANTE ingressou com Recurso Inominado, que acatou a sentença totalmente (DOC. 17).”



    Sustenta que 



    “a decisão ora reclamada não se ateve ao fato que cabe ao médico assistente prescrever o que entenda mais adequado às necessidades do paciente, pois é o referido médico que acompanha o estado de saúde do RECLAMANTE há quase uma década. E não há dúvida quanto à sua indicação para a enfermidade do RECLAMANTE.



    (...)



    Não cabe ao Poder Público dizer qual seria o tratamento mais conveniente ao RECLMANTE. Nenhuma condição tem que cumprir o PACIENTE, a não ser demonstrar a sua hipossuficiência econômica e o receituário médico demonstrando a adequação do medicamento à sua doença. O Tema 6 do STF diz que é dever do Estado fornecer medicamntos de alto custo a protador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.



    O RECLAMANTE já comprovou sua dificuldade financeira. O médico cardiologista, que acompanha a saúde do RECLAMANTE já atestou a necessidade do medicamento, a ser ingerido duas vezes ao dia (Doc. 04 e 05).”



    Requer 



    “a) que seja a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA compelidas a fornecer 2 comprimidos diários do medicamento VALSARTANA + SACUBITRIL (Entresto), para que possa continuar sobrevivendo e cuidando de sua esposa, que está em uma cadeira de rodas, acometida de Esclerose Lateral Amiotrófica.



    (...)



    d)Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para ser garantida a autoridade da decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a sentença proferida pela Dra. Aline Tabuchi da Silva e confirmada pelo Colégio Recursal de Dracena (29ªCJ), que nos autos do processo Nº 1004848- 28.2020.8.26.0168, que tramita no Juizado Especial Cível de Dracena NEGOU o fornecimento do medicamento ao Reclamante, contrariando o laudo médico que comprova a necessidade de VALSARTANA + SACUBITRIL (Entresto) diariamente, para manter-se vivo.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 6 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos no sítio eletrônico do TJ/SP, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em recurso inominado, não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente